Tribunal: TJES
Processo: 5021172-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021172-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS, MUNIÇÕES E DINHEIRO FRACIONADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, e art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea da decisão constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

4.

A decisão que decretou a custódia cautelar demonstra, de forma fundamentada, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, amparada em boletim de ocorrência, relatórios policiais, autos de apreensão, laudos de constatação de drogas e munições e depoimentos colhidos na investigação.

5.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, munições, dinheiro fracionado e anotações típicas da contabilidade do tráfico, indicando atuação organizada e associada.

6.

Os elementos investigativos apontam a paciente como integrante e gestora de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.

A ausência de endereço válido informado nos autos e o não cumprimento do mandado de prisão reforçam a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

9.

A fundamentação adotada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública.

2.
A apreensão de quantidade significativa de drogas, munições e valores fracionados evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, art. 12, caput; Código Penal, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05.02.2015; STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021172-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO
PACIENTE: ANTONIA CONCEICAO SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
d
a Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
a
paciente foi denunciad
a
, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega que: i) a gravação e a ata não foram juntadas aos autos; ii) foi juntada ata diversa posteriormente; e iii) processo encontra-se sem movimentação, no momento da impetração.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 50789563 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 04/11, do Relatório de Atividade Policial de fls. 17/20, do Auto de Apreensão de fls. 33/34, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 35, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36, do Relatório Investigativo de fls. 56/64, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 72/83, todos do ID 49584278, e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

De início, depreende-se do Boletim Unificado n. 54114945/2024, acostado às fls. 04/11 do ID 49584278, que:

I – durante o cumprimento a mandados de busca e apreensão, expedidos nos autos n. 5003539-57.2024.8.08.0030, os Policiais Civis se deslocaram até o endereço indicado;

II – no local alvo,
encontraram o acusado JADISSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e os menores JAMILY CONCEIÇÃO SANTOS e JACKSON CONCEIÇÃO SANTOS
;

III – durante as buscas no imóvel, a equipe localizou, no interior da residência, 01 (uma) sacola contendo diversas buchas de maconha e 07 (sete) munições calibre .38, 01 (uma) sacola contendo diversas buchas de maconha e de crack, totalizando 87 (oitenta e sete) buchas de maconha e 46 (quarenta e seis) pedras de crack, além de R$ 2.501,50 (dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos), divididos em montantes com nomes de pessoas com as anotações “olho” e “pino;

IV – ainda durante a diligência,
a acusada ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS chegou na residência
.

(...)

Deve ser destacado, ainda, a existência de Relatórios de Investigação, os quais consignam, em síntese, que:

I – os investigadores da Polícia Civil,
a fim de apurarem informações reiteradas de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes na região do Bairro Shell, Linhares/ES
, empreenderam diligências investigativas;

II – o local é dividido por “becos”, dos quais, o denominado
“beco 01 ou beco do ronaldinho” está dominando o desempenho da referida atividade criminosa
;

III – os réus
GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR e ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS foram identificados como os indivíduos que gerenciam a associação criminosa
;

IV – diante das informações, fora expedido mandado de busca e apreensão, oportunidade em que os Policiais, durante o cumprimento da medida,
lograram êxito em localizar drogas e quantia em dinheiro, no imóvel em que residem o acusado JADISSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e seus irmãos, os menores JACKSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e JAMILY CONCEIÇÃO SANTOS, além da genitora, a ré ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS
;

V –
a quantia em dinheiro estava fracionada e devidamente separada com nomes de indivíduos, inclusive os dos acusados JADISSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e ANTÔNIA CONCEIÇÃO SANTOS
;

VI – ademais, além dos nomes,
as anotações ainda continham expressões como “olho” e “pino”, comumente utilizadas para se referirem a substâncias entorpecentes, indicando, em tese, a forma como era realizada a contabilidade do tráfico de drogas
.”

Corroborando com o entendimento acima sopesado, posteriormente, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisões que se encontram nos ID’s 53303230 e 75520691 (dos autos originários):

“
[...] Com efeito, as peças informativas encartadas nos autos indicam, em tese, a
suposta prática do crime de tráfico de drogas de forma associada entre os acusados
, devendo ser ressaltado ainda,
a apreensão de significativa quantidade de drogas na residência de propriedade da referida ré
, de modo que a imprescindibilidade da medida fora devidamente motivada por este Juízo, por intermédio da Decisão a que se pretende desconstituir.

Além disso, embora a d. Defesa tenha argumentado acerca da desnecessidade da prisão, alegando que a referida acusada é primária, portadora de bons antecedentes e possui ocupação lícita, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela d. Defesa, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório, sendo certo que não há que se falar em substituição por outras medidas cautelares, até mesmo porque, conforme concretamente fundamentado,
a liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública
.”

“
[...] Tratando-se, em tese, de um crime de tráfico, é razoável crer que o cárcere se faz indispensável para a manutenção da ordem pública, aliado a verificação da crescente investida desse tipo de prática penal, o que tem causado temor e grande intranquilidade não apenas no seio da população local, mas também em todo o país.

As condições pessoais favoráveis, por não possuir outras ações penais, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia.

Por fim, é imperioso salientar que
a

acusada não forneceu, até o presente momento, um endereço válido nos autos, o que, somado ao fato de que a ordem de prisão sequer foi cumprido, demonstra uma clara ausência de colaboração com a instrução processual e com a aplicação da lei penal. Tal comportamento, por si só, já compromete a confiança no devido andamento do processo e reforça a necessidade da manutenção da medida cautelar
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.